Tribunal: TJES
Processo: 5019055-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019055-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVADO: POSTO JR 3 LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por ECO101 Concessionária de Rodovias S. A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse ajuizada contra Posto JR 3 Ltda. e Potrich e Araújo Participações Imobiliárias Ltda. A embargante sustenta omissão quanto a I) natureza de bem público da faixa de domínio; II) posse direta da concessionária por contrato de concessão federal e dever de zelar pela integridade do local; e III) comprovação da ocupação irregular por croqui técnico e relatório fotográfico. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o acórdão incorre em omissão ao deixar de apreciar os argumentos sobre a natureza da faixa de domínio, a posse da concessionária e a prova da ocupação irregular; e (II) estabelecer se os embargos de declaração podem ser providos apenas para fins de prequestionamento, sem a presença das hipóteses legais de cabimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado aprecia a documentação apresentada e conclui que ela não comprova, de forma inequívoca e satisfatória, a efetiva invasão, edificação ou utilização clandestina da faixa de domínio.

O colegiado explicita as razões pelas quais afasta o requisito da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência, inexistindo omissão quanto à análise dos documentos e dos argumentos fáticos e jurídicos deduzidos pela embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da suficiência das provas nem à reforma do julgamento, de modo que o inconformismo da parte com a valoração probatória não caracteriza vício do art. 1.022 do Código de Processo Civil.,

O propósito exclusivo de prequestionamento não autoriza o provimento dos embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão aprecia os elementos probatórios e fundamenta a ausência da probabilidade do direito para a tutela de urgência. 2. Os embargos de declaração não admitem rediscussão da valoração das provas nem servem à reforma do julgado. 3. O mero intuito de prequestionar não justifica o provimento dos embargos de declaração sem a configuração das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.
5019055-13.2024.8.08.0000
.

EMBARG
ANTE: ECO101 CONCESSION
Á
RIA DE RODOVIAS S. A
.

EMBARGADOS: POSTO JR 3 LTDA. E POTRICH E ARAÚJO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

ECO101
Concessionária de Rodovias
S. A
.

opôs
embargos de declaração

em face do venerando acórdão que
negou
provimento ao
agravo de instrumento

que interpôs em face da respeitável
decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de reintegração de posse
proposta por el
a
contra
Posto JR 3 Ltda. e Potrich e Araújo Participações Imobiliárias Ltda.

Nas razões recursais
alegou

a

embargante,

em síntese,
que não houve manifestação expressa sobre a natureza de bem público da faixa de domínio, a posse direta da Concessionária por contrato de concessão federal e seu dever de zelar pela integridade do local. Afirm
ou
que a ocupação irregular foi comprovada por croqui técnico e relatório fotográfico.

Não
há falar em omissão uma vez que
da análise do acórdão embargado observa-se que
houve a conclusão
de que a documentação apresentada pela Concessionária não comprovou, de forma inequívoca e satisfatória, a efetiva invasão, edificação ou utilização clandestina da faixa de domínio.

Portanto, não houve omissão quanto à análise dos documentos ou dos argumentos fáticos e jurídicos apresentados. O que houve foi uma valoração das provas e a formação de um convencimento desfavorável à tese da
e
mbargante quanto à concessão da tutela de urgência. O acórdão não se furtou a expor os motivos pelos quais entendeu ausente o requisito da probabilidade do direito.

A tentativa de rediscutir a suficiência das provas ou a adequação do critério de julgamento em sede de embargos de declaração demonstra mero inconformismo com a decisão colegiada, buscando, na verdade, a reforma do julgado, o que é incompatível com a natureza e finalidade do recurso.

Quanto
ao pré-questionamento, a sua finalidade é permitir o acesso às instâncias superiores. Todavia, os embargos de declaração com propósito exclusivo de pré-questionamento não podem ser providos quando ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Uma vez que não se verifica qualquer vício no julgado, o mero intuito de pré-questionar não justifica o provimento dos embargos.

P
osto isso, nego provimento
ao recurso
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator.